Tribunal: TJSP
Processo: 1023687-06.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Deserção. Falta de recolhimento do preparo, requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, nos termos art. 1007, "caput" do CPC. Indeferimento do pedido de justiça gratuita, requerido em sede recursal. Concessão do prazo de 5 dias para efetuar o devido recolhimento. Dever da Apelante proceder com o recolhimento do preparo da apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.